Tribunal: STF
Processo: Inq 2027
Classe: Inq
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-08-12
Data de publicação: 2010-08-12

Ementa:
EMENTA: PENAL. INQUÉRITO. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. FINANCIAMENTO OBTIDO JUNTO AO BANCO INTERNACIONAL PARA A RECONSTRUÇÃO E O DESENVOLVIMENTO - BIRD. APLICAÇÃO PELO ESTADO DE RONDÔNIA EM FINALIDADE DIVERSA DA ESTABELECIDA NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PROVA DE MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. CLASSIFICAÇÃO TÍPICA CORRETA. DENÚNCIA RECEBIDA. 




1. Os fatos narrados pela denúncia se subsumem ao tipo do art. 20 da Lei n° 7.492/86. O BIRD é instituição financeira oficial, tendo fornecido as verbas do financiamento ao ente federativo em questão, através da União, para aplicação em Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia – PLANAFLORO -, mas os recursos foram retirados da conta vinculada do Convênio e utilizados em finalidades desconhecidas. 
2. A denúncia encontra-se devidamente instruída com provas da materialidade do crime – documentos bancários e ofícios determinando a transferência dos recursos vinculados ao PLANAFLORO para a Conta Única do Governo - e indícios suficientes de autoria, colhidos ao longo do inquérito. A expressiva soma, em tese, desviada – quase seis milhões e meio de reais – e a continuidade dos saques, ao longo de um ano, concentrados em período de campanha eleitoral, afastam a possibilidade de se acolher, nesta fase, a alegação de desconhecimento do então Governador. 




3. É irrelevante se os indiciados têm ou não atribuição de ordenar despesas, uma vez que o Ministério Público Federal não os acusa de determinar uma despesa indevida, mas sim de empregar os recursos provenientes de financiamento do BIRD em finalidade diversa da prevista contratualmente. Todos os indiciados assumiram compromisso de observar os termos do convênio, assinado, de próprio punho, pelo então Governador, no momento do repasse das verbas. 
4. O elemento subjetivo do crime é o dolo simples, bastando, para sua configuração, a consciência e a vontade dos agentes de utilizar recursos vinculados por convênio em finalidade diversa da contratada. Precedentes. 




5. Denúncia recebida.